Tribunal: TJDFT
Processo: 0751599-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751599-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo MMo. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0713790-13.2025.8.07.0018, determinou derradeira emenda à inicial, também para constar apenas um substituído. Em suas razões recursais (ID no 78684949), a parte agravante pede a concessão de efeitos suspensivos à decisão recorrida, para obstar o andamento da demanda de origem até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que se reconheça “a legitimidade do Sindicato para atuar como substituto processual no cumprimento de sentença coletiva, e determinar o prosseguimento do feito na forma como foi proposto, com a manutenção do cumprimento em nome do Sindicato Autor representando 10 (dez) beneficiários substituídos;”. Subsidiariamente, pugna pelo “acolhimento do pedido alternativo, para que o rol de beneficiários seja limitado a 5 (cinco) substituídos, com fundamento nos princípios da razoabilidade, celeridade processual e economicidade.” Preparo regular - ID no 78692480. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 995 do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Na espécie, a parte agravante interpôs o presente recurso em que pleiteia a concessão de efeito suspensivo. No caso, os requisitos para a concessão de efeito suspensivo estão presentes. Conforme sabido, o Magistrado pode limitar o litisconsórcio facultativo, conforme descrito no artigo 113, §1o, do CPC. Para tanto, o Juízo de origem justificou que diversas ações, como a dos presentes autos, têm demorado a tramitar, justamente pelo número excessivo de partes, e, por isso, tem tornado a prestação jurisdicional lenta e sem a eficiência que se espera. Nessa toada, considerando que a celeridade e a eficiência estão inseridas como postulados que o Poder Judiciário deve seguir, é salutar que se mantenha a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso. De mais a mais, o entendimento do STJ, em demandas coletivas, vai no sentido de possibilitar a limitação do número de substituídos nos respectivos cumprimentos individuais de sentença. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS POR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 113, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS POR PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que vedou a formação de litisconsórcio ativo facultativo no cumprimento de sentença de ação coletiva, estabelecendo a distribuição de um processo por beneficiário do título judicial. 2. Ao apreciar o recurso, o Tribunal de origem manteve a referida decisão, por entender ser prerrogativa do juiz limitar o litisconsórcio facultativo quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. 3. Não merece prosperar a tese de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo as questões suscitadas pelos recorrentes. 4. Não se olvida que a jurisprudência desta Corte, registra compreensão, à luz do CPC/1973, no sentido da impossibilidade de limitação do número de litigantes no caso de substituição processual. (REsp 1.213.710/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 8/2/2011) 5.Todavia, com o advento do novo CPC, houve sensível alteração na aplicação da limitação processual ("Art. 113, § 1o, do CPC: O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença). 6. Na fase de cumprimento de sentença de ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos não se está mais diante de uma atuação uniforme do substituto processual em prol dos substituídos, mas de uma demanda em que é necessária a individualização de cada um dos beneficiários do título judicial, bem como dos respectivos créditos. 7. Assim, é possível a limitação do número de substituídos em cada cumprimento de sentença, por aplicação extensiva do art. 113, § 1o, do CPC. 8. Em que pese ao referido dispositivo se referir apenas a litisconsortes, é fato que o Código de Ritos não disciplina o procedimento específico das ações coletivas. Assim, não é correto afastar a incidência desse preceito normativo simplesmente por não haver referência expressa ao instituto da substituição processual. Ademais, o próprio CDC, em seu art. 90, prevê a aplicação supletiva do Código de Processo Civil. 9. Quanto ao número de substituídos por cumprimento de sentença, não é cabível, nesta seara recursal, rever o entendimento das instâncias ordinárias de ser mais conveniente a propositura de um processo por beneficiário do título. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (REsp n. 1.947.661/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/9/2021, DJe de 14/10/2021.)”. (Grifei) A partir do exposto, tem-se que apesar de ser possível a limitação de litisconsórcio facultativo, não se tratando de litisconsórcio unitário nem necessário, ainda que em sede de cumprimento individual de sentença coletiva e mesmo que relacionado a direitos individuais homogêneos, a limitação deve ocorrer somente se houver risco de violação da celeridade e da isonomia no tratamento dado às partes, o que, contrariamente, comprometeria a adequada prestação jurisdicional. No caso dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença se refere a todos os litisconsortes, em relação ao mesmo título executivo, além de restar evidenciado que a matéria é de direito, bem como que o número de substituídos é de 10 (dez), e, por isso não há, ao menos aparentemente e nesse momento, evidência de que exista prejuízo para a rápida e eficiente satisfação do caso. Nessa toada, é mais prudente que se aguarde a análise pelo Colegiado com a reapreciação da matéria. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO, para suspender o andamento dos autos no 0713790-13.2025.8.07.0018, até julgamento do mérito do presente agravo ou outra decisão ulterior. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador